Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ADALIMUMABE. NÃO INCORPORADO PARA A FAIXA ETÁRIA DA PACIENTE. USO “ON LABEL”. CUSTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DO STF. RESSARCIMENTO SEGUNDO CRITÉRIOS DO TEMA 1.234 DO STF.
1. Não deve ser alterada a competência para julgamento das ações promovidas antes do julgamento de mérito do Tema 1.234 pelo STF em que se pleiteia medicamento aprovado pela ANVISA e não incorporado ao SUS.
2. Nas hipóteses em que o custo anual de medicamento não incorporado for maior que 7 salários mínimos e menor que 210 salários mínimos, o ressarcimento dos entes federativos ocorrerá na forma prescrita no item 3.3 da tese firmada no Tema 1.234 do STF.
3. Apelo conhecido e não provido.